Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717485-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Teixeira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0703447-55.2025.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a posse do agravante em concurso público para o cargo de Médico, especialidade de Cirurgia Geral, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A concessão da liminar foi indeferida por esta Relatoria. O agravante interpôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos. Após o oferecimento de contrarrazões pelo Distrito Federal, o agravante junta “documentos novos” e pede a “reconsideração” da decisão. Indefiro o “pedido de reconsideração”, à míngua de previsão legal. Sem embargo, dê-se vista dos “documentos novos” à parte agravada, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator